Tribunal: STF
Processo: Rcl 70938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PACTO MERCANTIL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO RECLAMADA QUE, APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, ENTENDE NÃO ESTAR CONFIGURADA A TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADI 5685 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. A IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO IMPEDE A FIXAÇÃO, DESDE LOGO, DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE EMPRESA CONTRATANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando existir pacto mercantil entre empresas e após instrução probatória, afastou a configuração de terceirização e, por conseguinte, entendeu não ser caso de responsabilidade subsidiária da contratante pelo pagamento de débitos trabalhistas devidos pela contratada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), a ADPF 324 e a ADI 5685 decisão da Justiça do Trabalho que, após instrução probatória, afastou a configuração de terceirização e, por conseguinte, entendeu não ser caso de responsabilidade subsidiária da contratante pelo pagamento de débitos trabalhistas devidos pela contratada.



    III. Razões de decidir



    3. No RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), na ADPF 324 e na ADI 5685, esta Corte assentou a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    4. A reclamação constitucional não se presta ao revolvimento de fatos e provas. Assim, se o órgão reclamado, após instrução probatória, entendeu não estar configurada a terceirização, não cabe a esta Corte, especialmente por esta via estreita, realizar nova valoração do que foi juntado ao processo originário com vistas a aferir a natureza da relação jurídica existente entre as empresas e suas repercussões sobre o trabalhador.



    5. No caso, não houve decisão no sentido de ser inválida a terceirização de atividade-fim, ou de ser vedado o trabalho sob outras formas jurídicas (prestação de serviços, autônomos, representantes comerciais, corretores, vínculos societários etc.), ou mesmo de não caber responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço quando configurada a terceirização. O que houve foi a conclusão, pela autoridade reclamada, de que, no caso concreto, a terceirização não estava configurada.



    6. A mudança de entendimento visada pela agravante exige que Corte se debruce sobre fatos e valore provas produzidas nos autos originais a fim de perquirir se a relação existente entre as empresas e o trabalhador pode ser concebida como terceirização e, assim, estabelecer a responsabilidade subsidiária de CLARO S.A, o que é inviável em sede de reclamação constitucional.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.